Tribunal: TCU
Processo: 033.974/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo 2o Regimento de Cavalaria Mecanizado, em desfavor de Maria da Conceição Dornelles (CPF: XXX.560.960-XX), em razão de ela ter recebido pensão especial conferida a Sra. Maria Francisca Dornelles, após o falecimento desta última, conforme apurado no IPM instaurado pela Portaria 001, de 27 de julho de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo 2o Regimento de Cavalaria Mecanizado, em desfavor de Maria da Conceição Dornelles, em razão de ela ter recebido pensão especial conferida a Sra. Maria Francisca Dornelles, após o falecimento desta última, conforme apurado no IPM instaurado pela Portaria 001, de 27 de julho de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel a Sra. Maria da Conceição Dornelles e julgar irregulares as suas contas, condenando-a ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data Débito ou Crédito Valor (R$) 02/02/2001 D 850,50 02/03/2001 D 2.430,00 02/04/2001 D 2.430,00 02/05/2001 D 2.430,00 02/06/2001 D 2.430,00 02/07/2001 D 3.645,00 02/08/2001 D 2.430,00 02/09/2001 D 2.345,56 02/10/2001 D 2.345,56 02/11/2001 D 2.345,56 02/12/2001 D 3.476,12 02/01/2002 D 2.345,56 02/02/2002 D 2.392,96 02/03/2002 D 2.392,96 02/04/2002 D 2.392,96 02/05/2002 D 2.392,96 02/06/2002 D 2.392,96 02/07/2002 D 3.942,81 02/08/2002 D 2.604,06 02/09/2002 D 2.604,06 02/10/2002 D 2.604,06 02/11/2002 D 2.677,50 02/12/2002 D 4.016,25 02/01/2003 D 2.677,50 02/02/2003 D 2.677,50 02/03/2003 D 2.677,50 02/04/2003 D 2.677,50 02/05/2003 D 2.677,50 02/06/2003 D 2.677,50 02/07/2003 D 4.016,25 02/08/2003 D 2.677,50 02/09/2003 D 2.677,50 02/10/2003 D 2.677,50 02/11/2003 D 2.677,50 02/12/2003 D 4.016,25 02/01/2004 D 2.677,50 02/02/2004 D 2.677,50 02/03/2004 D 2.677,50 02/04/2004 D 2.677,50 02/05/2004 D 2.677,50 02/06/2004 D 2.677,50 02/07/2004 D 4.016,25 02/08/2004 D 2.677,50 02/09/2004 D 2.677,50 02/10/2004 D 2.945,25 02/11/2004 D 2.945,25 02/12/2004 D 4.551,75 02/01/2005 D 2.945,25 02/02/2005 D 2.945,25 02/03/2005 D 2.945,25 02/04/2005 D 2.945,25 02/05/2005 D 2.945,25 02/06/2005 D 2.945,25 02/07/2005 D 4.417,87 02/08/2005 D 2.945,25 02/09/2005 D 2.945,25 02/10/2005 D 2.945,25 02/11/2005 D 3.391,17 02/12/2005 D 5.117,93 02/01/2006 D 3.327,24 02/02/2006 D 3.327,24 02/03/2006 D 3.327,24 02/04/2006 D 3.327,24 02/05/2006 D 3.327,24 02/06/2006 D 3.327,24 02/07/2006 D 4.990,86 02/08/2006 D 3.327,24 02/09/2006 D 3.659,25 02/10/2006 D 3.659,25 02/11/2006 D 3.659,25 02/12/2006 D 5.654,88 02/01/2007 D 3.659,25 02/02/2007 D 3.659,25 02/03/2007 D 3.659,25 02/04/2007 D 3.659,25 02/05/2007 D 3.659,25 02/06/2007 D 3.659,25 02/07/2007 D 5.488,87 02/08/2007 D 3.659,25 02/09/2007 D 3.659,25 02/10/2007 D 3.659,25 02/11/2007 D 3.659,25 02/12/2007 D 5.488,88 02/01/2008 D 3.659,25 02/02/2008 D 3.659,25 02/03/2008 D 3.659,25 02/04/2008 D 3.659,25 02/05/2008 D 3.659,25 02/06/2008 D 5.604,90 02/07/2008 D 6.072,57 02/08/2008 D 4.244,73 02/09/2008 D 4.244,73 02/10/2008 D 4.244,73 02/11/2008 D 4.448,22 02/12/2008 D 6.872,25 02/01/2009 D 4.448,22 02/02/2009 D 4.448,22 02/03/2009 D 4.448,22 02/04/2009 D 4.448,22 02/05/2009 D 4.448,22 02/06/2009 D 4.448,22 02/07/2009 D 6.672,33 02/08/2009 D 4.930,17 02/09/2009 D 4.930,17 02/10/2009 D 4.930,17 02/11/2009 D 4.930,17 02/12/2009 D 7.636,23 02/01/2010 D 4.930,17 02/02/2010 D 4.930,17 02/03/2010 D 4.930,17 02/04/2010 D 4.930,17 02/05/2010 D 4.930,17 02/06/2010 D 4.710,06 02/07/2010 D 7.175,14 02/08/2010 D 5.121,59 02/09/2010 D 5.121,59 02/10/2010 D 5.121,59 02/11/2010 D 5.121,59 02/12/2010 D 7.721,58 02/01/2011 D 5.121,59 02/02/2011 D 5.121,59 02/03/2011 D 5.121,59 02/04/2011 D 5.121,59 02/05/2011 D 5.160,23 02/06/2011 D 5.165,41 02/07/2011 D 7.896,46 02/08/2011 D 5.165,41 02/09/2011 D 5.165,41 02/10/2011 D 5.165,41 02/11/2011 D 5.165,41 02/12/2011 D 7.548,35 02/01/2012 D 5.165,41 02/02/2012 D 5.205,05 02/03/2012 D 5.205,05 02/04/2012 D 5.205,05 02/05/2012 D 5.205,05 02/06/2012 D 5.153,63 02/07/2012 D 7.884,68 02/08/2012 D 5.153,63 02/09/2012 D 5.153,63 02/10/2012 D 5.153,63 02/11/2012 D 5.153,63 02/12/2012 D 7.576,21 02/01/2013 D 5.153,63 02/02/2013 D 5.195,06 02/03/2013 D 5.195,06 02/04/2013 D 5.582,40 02/05/2013 D 5.582,40 02/06/2013 D 5.582,40 02/07/2013 D 8.563,35 02/08/2013 D 5.582,40 02/09/2013 D 5.582,40 02/10/2013 D 5.582,40 02/11/2013 D 5.582,40 02/12/2013 D 8.183,85 02/01/2014 D 5.582,40 02/02/2014 D 5.625,69 02/03/2014 D 5.625,69 02/04/2014 D 6.036,17 02/05/2014 D 6.036,17 02/06/2014 D 6.036,17 02/07/2014 D 9.290,22 02/08/2014 D 6.036,17 02/09/2014 D 6.036,17 02/10/2014 D 6.036,17 02/11/2014 D 6.036,17 02/12/2014 D 8.818,29 02/01/2015 D 6.036,17 02/02/2015 D 6.036,17 02/03/2015 D 6.036,17 02/04/2015 D 6.465,82 02/05/2015 D 6.509,03 02/06/2015 D 6.540,99 02/07/2015 D 10.091,35 02/08/2015 D 6.540,99 02/09/2015 D 6.540,99 02/10/2015 D 6.540,99 02/11/2015 D 6.540,99 02/12/2015 D 9.531,62 02/01/2016 D 6.540,99 02/02/2016 D 6.540,99 16/03/2016 C 9.162,05 16/03/2016 C 6.171,42 27/04/2016 C 6.171,24 16/08/2017 C 73.256,88 21/08/2017 C 24.917,20 9.2. aplicar a Sra. Maria da Conceição Dornelles a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências que entender cabíveis.